Tribunal: TJMT
Processo: 1020172-31.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011693-49.2021
AGRAVANTE: HEVÉLCIO EZEQUIAS RODRIGUES
AGRAVADO: PREMHIUN DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA - ME
TERCEIRO INTERESSADO: IVANIR SIMONI
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE DEFERIU A PENHORA, AVALIAÇÃO E REMOÇÃO DE TODOS SEMOVENTES ENCONTRADOS NA PROPRIEDADE RURAL DO EXECUTADO – PEDIDO DE REMOÇÃO DE ANIMAIS SOMENTE ATÉ O VALOR QUE GARANTA A EXECUÇÃO E FOREM DE PROPRIEDADE DO EXECUTADO CONFORME MARCAÇÕES – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por HEVÉLCIO EZEQUIAS RODRIGUES contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL de no 0000132-11.1999.8.11.0002, deferiu a penhora, avaliação e remoção de todos os semoventes encontrados na propriedade rural do executado, ora agravado, Fazenda Morro da Lage, mediante reforço policial e ordem de arrombamento, a ser providenciado pelo exequente, ora recorrido, PREMHIUN DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA - ME.
Em breve síntese, a parte agravante sustenta que a ordem de remoção de todos os bovinos encontrados na área rural mencionada é irregular, posto que nesta mesma Fazenda existem cabeças de gado de vizinhos e que a remoção deve limitar-se aos animais marcados com as iniciais “HER”, de sua propriedade.
Defende que os 140 (cento e quarenta) bovinos encontrados na propriedade rural hoje possuem valor de mercado próximo a R$1.000.000,00 (um milhão de reais) e que a execução atualmente tem quantia aproximada de R$260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais), portanto, a remoção dos animais deveria limitar-se à este quantum.
Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada para serem avaliados os semoventes e imediatamente suspensa a remoção dos animais que excedam a quantia executada bem como do gado que não possua a marca “HER”. No mérito, pretende a reforma definitiva da decisão atacada.
Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos pelo artigo 1.017, I, do CPC.
Eis os relatos necessários.
Decido.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade dos efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Como bem salientado pelo Juízo a quo na decisão combatida:
“No entanto, não vislumbro qualquer vício no conteúdo da decisão que possa configurar omissão, obscuridade ou contradição, isso porque a decisão foi clara em deferir a penhora dos bovinos que se encontram dentro da propriedade do embargante, pois há presunção da titularidade dos bens móveis quando encontrados na posse do devedor.
Não é caso de limitação da penhora, pois diante do extenso lapso temporal decorrido até aqui (desde o ano de 1.999) deve-se privilegiar o princípio da satisfação do crédito exequente, de modo que a execução deve ser realizada no interesse do exequente e caso haja semoventes de terceiros dentro da propriedade do executado, o que também não restou demonstrado, caberá a esses terceiros o manejo das medidas judiciais cabíveis.
Sendo assim, inexiste qualquer omissão na decisão de id. 68635573, pois foi prolatada no objetivo de satisfazer de forma eficaz o crédito exequendo, revelando, de outra ponta, que o embargante possui nítida intenção modificar a decisão, motivo pelo qual, com fulcro nos artigos 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil, rejeito os presentes embargos de declaração, e indefiro o pedido de suspensão a fim de evitar prejuízo da execução, mantendo a decisão atacada tal como está lançada.
No mais, diante das informações constantes na certidão de id. 69643850, de lavra do Sr. Oficial de Justiça, DEFIRO o reforço policial e a ordem de arrombamento, devendo a autoridade policial adotar a cautela necessária para auxiliar no cumprimento da medida constritiva determinada nos autos.” (grifo nosso)
Desse modo, verifico que as razões expostas são capazes de motivar o recebimento deste recurso na modalidade instrumental, mas não são capazes de ensejar o deferimento da liminar recursal, tendo em vista a ausência dos pressupostos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Com essas considerações, INDEFIRO a medida liminar recursal vindicada.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias.
Intime-se a parte agravada, como de estilo, para, querendo e no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contraminuta.
Advirto, por fim, sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR